Tribunal: TCU
Processo: 002.019/2024-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Denúncia sobre possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico promovido pelo Comando do Exército destinado à contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de consulta on-line (telemedicina).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia acerca de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 52/2023, conduzido pela Base Administrativa do Complexo de Saúde do Rio de Janeiro (Exército Brasileiro), que tinha por objeto a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de consulta on-line (telemedicina/teleconsulta) para atender as demandas ambulatoriais da rede assistencial no âmbito do Exército Brasileiro e em particular nas 1a, 2a, 3a, 4a, 5a 6a, 7a, 8a, 9a, 10a, 11a e 12a Regiões Militares, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão extraordinária do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 53 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. declarar a inidoneidade da sociedade empresária Medex Marketing Esportivo Ltda. (CNPJ 14.735.067/0001-89) para participar de licitação na administração pública federal ou por ela ser contratada, bem como daquelas realizadas pela administração pública de estados, Distrito Federal e municípios em que haja aporte de recursos federais, nos termos do art. 46 da Lei 8.443/1992, pelo prazo de 3 (três) anos, em virtude da conduta de fraudar a licitação; 9.3. orientar à Secretaria de Gestão de Processos (Seproc) que adote as providências necessárias relativas à inscrição do responsável sancionado por inidoneidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis); 9.4. autuar processo apartado para examinar a conduta dos agentes públicos que atuaram na seleção e na contratação da Medex Marketing Esportivo Ltda., tendo em vista a existência de indícios de que essa sociedade empresária não cumpria os requisitos de qualificação econômico-financeira previstos no termo de referência do Pregão Eletrônico 52/2023; 9.5. dar ciência desta deliberação: 9.5.1. ao Exército Brasileiro, à Medex Marketing Esportivo Ltda. e ao denunciante; 9.5.2. ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos para que adote as medidas cabíveis para alertar os órgãos e entidades do Governo Federal sobre a possibilidade de exigência cumulativa, para efeito de habilitação econômico-financeira em certames licitatórios, de (i) declaração de compromissos assumidos, na forma do disposto no § 3o do art. 69 da Lei 14.133/2021; (ii) índices de liquidez acima de 1; (iii) patrimônio líquido mínimo de até 10% do valor estimado da contratação; e (iv) capital circulante mínimo em percentual suficiente para assegurar até dois meses de execução contratual sem nenhum pagamento por parte da administração, devendo tais exigências ser devidamente motivadas nos atos preparatórios da contratação; 9.5.3. à Câmara Nacional de Licitações e Contratos Administrativos (CNLCA/AGU/CGU) para que avalie a possibilidade de aprimorar a redação dos modelos de minutas padronizadas de termos de referência e editais regidos pela Lei 14.133/2021 com vistas a eliminar irregularidades como as que foram apuradas nestes autos, além de incorporar a possibilidade de exigências cumulativas de índices contábeis, patrimônio líquido mínimo, capital circulante líquido mínimo e declaração de compromissos assumidos; 9.6. levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014; e 9.7. arquivar o presente processo.